Tribunal: TJSP
Processo: 1008829-31.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Licenças
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS - UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO MÓVEL – DECRETO MUNICIPAL No 17.462/17 – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DE TAXAS E AS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS CORRELATAS – POSSIBILIDADE. 1. O óbice imposto, na esfera administrativa, ao exercício da atividade

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS - UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO MÓVEL – DECRETO MUNICIPAL No 17.462/17 – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DE TAXAS E AS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS CORRELATAS – POSSIBILIDADE. 1. O óbice imposto, na esfera administrativa, ao exercício da atividade regular e profissional de Motorista, perante os usuários do aplicativo de titularidade da parte impetrante, não está amparado na legislação em vigor (Leis Federais nos 12.587/12 e 13.640/18). 2. Inexistência, ainda, de norma jurídica Municipal instituindo a necessidade do recolhimento de Taxas, destinadas ao seguinte: a) uso intensivo do sistema viário urbano; b) credenciamento, perante a Secretaria Municipal competente. 3. O Decreto Municipal no 17.462/17, extrapolou o poder regulamentar, ao instituir, indevidamente, Tributos, limitações e restrições ao exercício da atividade de transporte individual e privado de passageiros, por meio de aplicativo próprio. 4. Exigências pecuniárias, desprovidas de adequada previsão legislativa local, em contrariedade, ainda, às diretrizes estabelecidas na legislação Federal de regência, relativamente ao seguinte: a) credenciamento oneroso de Provedoras de Redes de Compartilhamento; b) instalação de Centro de Atendimento Físico para o suporte aos Motoristas, prestadores de serviço e os respectivos usuários; c) compartilhamento de dados e o fornecimento de relatórios periódicos para a fiscalização da prestação do serviço. 5. Matéria jurídica, já analisada e decidida pelo C. STF, em sede de Repercussão Geral (Tema no 967), por ocasião do julgamento do RE no 1.054.110-SP. 6. Precedentes específicos da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, demonstradas. 8. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 9. Ordem impetrada, em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença, recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 11. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.